Tribunal: STF
Processo: Rcl 73357
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Maria da Conceição Alves Quaresma contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região no Processo 0019268-34.2024.5.16.0000, em que figurava como executada a empresa J. S. Chidiak Reis – EPP.



    A reclamante relata que a mencionada empresa foi condenada ao pagamento de verbas trabalhistas e, transitada em julgado a sentença, teve início a execução. Frustradas as tentativas de constrição dos bens da empresa executada, o juízo assim decidiu:



    Diante da comprovada inexistência de bens em nome da empresa executada, acolho o pedido do exequente. 



    Dessarte, determino o redirecionamento da execução nas pessoas dos sócios do contrato social imerso (documento 1, p. 2).



    A reclamante alega que é pessoa estranha ao processo e sustenta:



    [...] o imediato desbloqueio de todas as suas contas bancárias por ser inócua e sem respaldo legal arrolar no processo pessoa que nem se quer é empresária e sim autônoma, pois a justiça trabalhista não está baseada nos parâmetros legais na demanda, onde tem ordem de bloqueio financeiro de uma pessoa que sequer faz parte do ramo empresarial ao qual se cobra a dívida. 



    Então pedimos que o seu nome seja extirpado da demanda judicial devido não pertencer a realidade processual e sim seu ex que detém a empresa. Portanto a justiça tem que cobrar dele e não de uma pessoa que não abriu empresa e muito menos se sustenta desta. Tem seu trabalho como médica durante muitos anos base legal para seu sustento até os dias atuais (documento 1, pp. 7-8).



    Ao final, requer:



    ** requer por via liminar urgente que a senhora conceição tenha suas contas desloqueadas (sic) imediatamente e que os valores retidos sejam remetidos de volta para as devidas instituições bancárias de sua titularidade por questões de extrema justiça. 



    ***** que a demandante seja excluída do polo da demanda, pois não tem qalquer (sic) relação com a demanda trabalhista.



     *** e ainda requer que as devidas contricões (sic) sejam remetidas para quem realmente seja o devedor na ação trabalhista destacada (documento 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente pois a reclamante não apontou violação a precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Verifico que a reclamante faz alegações, sem, contudo, indicar nenhum paradigma de repercussão geral ou controle concentrado de constitucionalidade, em que a suposta decisão reclamada teria contrariado o que decidido por esta Suprema Corte.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).



    No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023, Rcl 65.313, DJe 1º/2/2024, Rcl 67.355/SP, DJe 17/4/2024, e Rcl 67.395/SP, DJe 18/4/2024, todas da minha relatoria.



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



     



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator